Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717135-22.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - SITTRATER/DF D E S P A C H O Intimem-se as partes a fim de que se manifestem a respeito da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 14566548) que, em análise ao REsp no 1.778.238 – DF, determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observado o procedimento do art. 1.035 e seguintes do CPC. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator